Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011600-23.2020.8.11.0000
Agravante: DEFANT & DEFANT LTDA.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DEFANT & DEFANT LTDA., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1018623-91.2020.8.11.0041, impetrado contra ato de Fiscal de Tributos Estaduais, que indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da inserção do débito em conta corrente fiscal.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, nos termos do Artigo 980, §17, do Regulamento ICMS, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário poderá ser concedida, mediante despacho, proferido em qualquer fase do processo, ainda que a destempo.
Argumenta que, formulado requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a autoridade indigitada como coatora indeferiu o pedido, ao fundamento de intempestividade do pleito de revisão.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e do lançamento do débito na conta corrente fiscal.
É a síntese necessária.
Decido.
A análise do presente recurso se limita à apreciação do acerto ou desacerto da decisão objurgada, acerca da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar em sede de mandado de segurança.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, o Agravante fora comunicado acerca da Notificação / Auto de Infração no 142750000092018125 e 211950000142018190 .
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento do crédito tributário, sendo proferida decisão administrativa que indeferiu os pedidos formulados pelo Recorrente, julgando procedente a ação fiscal e considerando legitima a exigência do credito tributário.
Interposto “recurso administrativo”, este fora considerado inadmissível, diante do seu protocolo de forma intempestiva.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que, proferida decisão administrativa, o contribuinte preferiu não interpor recurso voluntário, apresentando, após o prazo recursal, “pedido de revisão”.
O Processo de Revisão de Exigência Tributária encontra-se regulamentada nos artigos 1.026 a 1.036 do Regulamento do ICMS.
Conforme se depreende do ato normativo, para a revisão do lançamento, o contribuinte deve formular requerimento, na forma estabelecida por Decreto regulamentador e dirigido à Gerencia de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário.
E da análise do feito de origem, verifica-se que há a autuação do “Pedido de Revisão” como “Recurso Voluntário”, o que possivelmente levou a autoridade indigitada como coatora a indeferir tal requerimento, em razão da intempestividade.
In initio litis e diante da via eleita pelo Recorrente, não há como se aferir a observância aos pressupostos de admissibilidade do pedido de revisão, não podendo o Poder Judiciário, verdadeiramente, substituir a Administração na análise dos requisitos de processo administrativo.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que arguida a destempo, é condicionada à despacho específico da Administração, o que não existe no caso concreto.
Ao que parece, pretende o Agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do simples protocolo de pedido de revisão, o que não se admite, mostrando-se imprescindível a prévia manifestação da autoridade fazendária.
Feitas estas considerações, não vislumbro nesta quadra processual, a prática de ato ilegal / abusivo pelas autoridades indigitadas como coatoras ou violação a suposto direito líquido e certo.
Posto isso, não se verifica a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, razão pela qual, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator